Tribunal: TJDFT
Processo: 0732418-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732418-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA DIAS LOBO AGRAVANTE: ESPÓLIO DE HERMES GONÇALVES LOBO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Ação de Cobrança – Espólio – Gratuidade de Justiça – Deferimento - Nulidade da Citação – Comparecimento Espontâneo do Réu - Probabilidade de Provimento do Recurso - Ausente ESPOLIO DE HERMES GONÇALVES LOBO interpôs Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual considerou que o comparecimento espontâneo da inventariante do espólio nos autos supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. A agravante pleiteia, inicialmente, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Requer, ainda, a suspensão da Decisão, com a abertura do prazo para apresentação de contestação e anulação de todos os atos posteriores, primando pelos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Para tanto, aduz que a citação enviada a pessoa que não representa o espólio não pode ser considerada válida, tampouco pode ser considerada suprida com o pedido de retificação do polo passivo pela agravante, que ainda não fazia parte do processo. Alega que o artigo 239 do Código de Processo Civil estabelece ser indispensável a citação do réu para formação do processo e que apenas o seu comparecimento espontâneo é capaz de suprir a citação inválida. Contudo, afirma a agravante que ainda não era ré quando compareceu espontaneamente ao feito, motivo pelo qual não poderia lhe ser aplicada a pena de revelia. É o simples relato. Decido. Ab initio, necessário se faz analisar o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. A Gratuidade de Justiça visa garantir o ingresso de todos ao Poder Judiciário. A Carta Magna assegura em seu artigo 5o, inciso LXXIV, a prestação gratuita e integral àqueles que não detiverem condições econômicas para o ajuizamento de ações judiciais. Demais, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a afirmação de pobreza possui presunção relativa de veracidade: "A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento." (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). Na hipótese, em uma análise perfunctória do acervo hereditário do Espólio de Hermes Gonçalves Lobo, entendo presentes os requisitos para concessão do benefício. Isso porque a inventariante informa ter o falecido deixado um único bem imóvel, atualmente residência da viúva, consoante certidão de ônus anexada ao ID n. 39744368. O outro imóvel que se encontra em nome do réu já foi vendido e é objeto de Ação de Adjudicação Compulsória, conforme se observa nos autos do processo no: 0725491-55.2021.8.07.0003. Além disso, o falecido possui uma dívida no valor de R$ 265.120,96 (duzentos e sessenta e cinco mil, cento e vinte reais e noventa e seis centavos), oriunda de emissão de Cédula de Crédito Bancário, que vem sendo executado pelo Banco de Brasília, consoante se verifica nos autos do processo no: 0736859-67.2021.8.07.0001. Dessa forma, considerando não ter o espólio deixado bens geradores de renda e, diante das dívidas existentes, concedo o benefício da Gratuidade de Justiça pleiteado. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, existe risco de dano em razão da possibilidade de prolação da Sentença. Entretanto, no caso concreto, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Conforme redação do artigo 239, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Da leitura dos autos, verifico ter a requerente comparecido espontaneamente aos autos no dia 28/06/2022, informando ser a representante legal do Espólio de Hermes Gonçalves Lobo, conforme petição de ID n. 129443491. Nessa data, a agravante teve ciência inequívoca acerca da existência do processo, momento em que se iniciou o prazo para eventual manifestação. Vislumbra-se, portanto, a existência de presunção quanto ao conhecimento da demanda movida em face do espólio, o que afasta a tese da requerente de necessidade de inclusão da representante no polo passivo do feito e sua posterior citação. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para deferir a gratuidade de justiça em relação ao espólio. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator